Tribunal: TJES
Processo: 5000220-44.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-44.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A e outros (3)
RECORRIDO: TERESA FABRIS TAMANHANE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADAS. FRAUDE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, POIS A AUTORA NÃO SE BENEFICIOU DO CRÉDITO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INCÓLUME.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PARANÁ BANCO S/A
contra a sentença prolatada no ID 19246016, que julgou procedentes os pedidos inaugurais deduzidos por Teresa Fabris Tamanhane.

A lide originária aborda a nulidade de contrato de empréstimo consignado, acompanhada de pleitos de repetição de indébito e danos morais. A parte autora foi vítima de engenharia social (falsa portabilidade) ocasionada pelo vazamento prévio de seus dados sigilosos e de seu contrato anterior pelo banco, o que a levou a transferir o montante depositado de R$ 42.091,11 para a conta de um terceiro golpista (Thiago Alves Ribeiro).

O juízo de origem declarou a inexistência do débito, condenando os requeridos solidariamente à devolução dos valores indevidamente descontados na verba previdenciária da autora, além de arbitrar indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso (ID 19246020), suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (item 2.2) e incompetência do Juizado Especial Cível ante a alegada necessidade de perícia técnica (item 2.3). No mérito, pugna pela validade contratual e inexistência de fraude, afasta a ocorrência de danos morais subsidiariamente pedindo sua redução, requer a compensação do valor transferido à conta da autora e defende a fluência dos juros de mora somente a partir da citação.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, afasto a
preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação,
eis que a decisão guerreada (ID 19246016) atende perfeitamente ao regramento do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da simplicidade dos Juizados Especiais, encontrando pleno amparo no art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Conforme infere-se, o magistrado sentenciante expôs de forma clara e suficiente as razões formadoras de seu livre convencimento, rechaçando expressamente os embargos declaratórios que pretendiam indisfarçável rediscussão do mérito.

Igualmente, rejeito a
preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade probatória,
na medida em que o recorrente alega ser imprescindível a perícia grafotécnica no instrumento contratual. Contudo, a controvérsia não repousa na simples aposição de firma, mas na engenharia social decorrente do vazamento de dados que viabilizou o "golpe da falsa portabilidade". A matéria em debate é eminentemente de direito e fático-documental, sendo as provas acostadas aos autos suficientes para o deslinde do feito, o que consolida a competência deste Juizado (Lei nº 9.099/1995).

Superadas as preliminares arguidas. Passo à análise do mérito.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência irrestrita do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Neste panorama, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, configurando nítido fortuito interno, a teor da Súmula nº 479 do STJ.

Dessa forma, não merece acolhida a tese do recorrente acerca da
inexistência de fraude e da regularidade da contratação,
isso porque, restou comprovado que o acerto operado adveio do vazamento ilícito de informações sigilosas da parte autora de dentro do sistema financeiro, permitindo que estelionatários ludibriassem a consumidora, induzindo-a a transferir a quantia de R$ 42.091,11 a um criminoso ("Thiago R.") sob o pretexto de portabilidade e quitação.

In casu,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima quando o golpe só se concretiza pela prévia falha de segurança da instituição financeira no tratamento de seus dados.

Por corolário, a configuração dos danos morais é inegável, pois ultrapassa o mero dissabor, na medida em que a requerente, pessoa idosa, foi privada de substancial parcela de sua verba previdenciária
– manifestamente alimentar –
em razão dos descontos ilícitos. Além disso, o arbitramento do valor indenizatório no patamar de R$ 3.000,00 atende de forma irretocável aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, operando com eficácia suas vertentes punitiva e compensatória, não havendo que se falar em minoração.

Afasto, ainda, a pretensão de compensação dos valores creditado na conta da consumidora, pois a autora não se locupletou nem se beneficiou dessa quantia, tendo-a repassado instantaneamente à conta de terceiro fraudador em decorrência do próprio engodo originado da vulnerabilidade do sistema bancário.

Transferir esse ônus compensatório à vítima seria chancelar uma dupla penalização.

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros moratórios (item 3.5), o recorrente defende sua incidência a partir da citação (art. 405, CC). Observo que a sentença vergastada estipulou, para os danos materiais, juros a partir de cada desembolso; e para os danos morais, juros a partir do arbitramento.

Assim, tratando-se o presente caso de responsabilidade civil extracontratual originada em fraude praticada por terceiro (falha de segurança), a orientação jurisprudencial da Súmula 54/STJ determina os juros desde o evento danoso.

Portanto, a fim de não configurar
reformatio in pejus
e para manter a coesão do decreto judicial de origem, afasto a aplicação do art. 405 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) pretendida pelo recorrente e aplico o entendimento de que a sentença deve ser mantida intocada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por Paraná Banco S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 19246016 por seus próprios e jurídicos fundamentos, com amparo no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995). Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça já deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)